Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700941-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA, MAP TRANSPORTES AEREOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO AZEVEDO KAIRALLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido o bloqueio reiterado de ativos financeiros visando à satisfação do débito, diante da ausência de modificação da situação financeira da devedora. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito